Tribunal: TCU
Processo: 006.456/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Representação, com pedido de medida cautelar, para bloqueio da conta do Fundef do Governo do Estado do Piauí, acerca de possível irregularidade na aplicação de recursos do precatório do extinto Fundef

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Senadora Eliane e Silva Nogueira Lima, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Estado do Piauí, relacionadas à utilização de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da revogada Lei 9424/1996 (precatórios do Fundef) para o pagamento de precatórios estaduais, modalidade de despesa não autorizada pelas normas que regem aquele fundo e o seu sucessor (o Fundeb). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada em 4 de maio de 2022, por meio do despacho à peça 16 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como das peças 1, 13 e 16 ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Ministério Público do Estado do Piauí, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/PI; à Controladoria Geral da União no Estado do Piauí e ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.